Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-60.2016.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo de Aline – busca a absolvição, por falta de provas. Pleitos subsidiários: fixação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, prequestiona a matéria.
Recurso

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo de Aline – busca a absolvição, por falta de provas. Pleitos subsidiários: fixação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, prequestiona a matéria.
Recurso defensivo de Jeferson – preliminarmente, argui nulidade por falta de fundamentação, eis que a r. sentença não se pronunciou acerca de pedido de detração feito pela Defesa em sede de alegações finais orais. No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, busca a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Matéria preliminar afastada – ausência de prejuízo à Defesa do acusado. Detração – Inviável a análise neste momento processual, cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Réus que negaram a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, patrulhando pelo local dos fatos, a fim de apurar denúncia de tráfico de drogas, visualizaram a testemunha Alisson na frente da residência dos acusados. Alisson, ao perceber a aproximação dos Policiais, alertou o réu Jeferson, que correu para o interior da residência. Jeferson e Aline se trancaram no interior do banheiro, sendo que um dos Policiais ouviu o barulho da descarga sendo acionada, denotando que os acusados estavam se desfazendo de algo. No imóvel, foram encontradas duas porções de maconha, bem como quantia em dinheiro. Indagado, Alisson disse aos Policiais que era usuário de drogas e estava ali para adquirir uma porção de maconha, pela qual pagaria R$ 10,00. Também foram localizadas duas tesouras, além de um rolo de plástico filme, objetos eram utilizados na embalagem do entorpecente. Dentro do carro de Aline, os Policiais encontraram outra porção de maconha, embalada de forma idêntica ao restante da droga encontrada – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base fixada no patamar mínimo – Na segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, manutenção da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, em razão do conformismo do Ministério Público neste ponto.
Regime inicial semiaberto inalterado. Ausência de recurso do Ministério Público.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o v. Acórdão. Prequestionamento implícito.
Preliminar rejeitada.
Recursos Defensivos improvidos.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão, em nome de ambos os sentenciados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000719-60.2016.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que são apelantes
JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA e ALINE HELENA DE FREITAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a matéria preliminar, e negaram
provimento aos recursos das Defesas, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandados de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 2/24
Voto no 08.620
Apelação no 0000719-60.2016.8.26.0603
Comarca: Buritama 1a Vara
Apelantes: Jeferson Vieira de Oliveira (recurso em liberdade)1
Aline Helena de Freitas (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixando regime inicial
semiaberto.
Recurso Defensivo de Aline busca a absolvição, por falta de
provas. Pleitos subsidiários: fixação de regime inicial menos
gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Por fim, prequestiona a matéria.
Recurso defensivo de Jeferson
preliminarmente, argui
nulidade por falta de fundamentação, eis que a r. sentença não
se pronunciou acerca de pedido de detração feito pela Defesa
em sede de alegações finais orais. No mérito, pleiteia a
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de
Drogas. Subsidiariamente, busca a fixação de regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos.
Matéria preliminar afastada ausência de prejuízo à Defesa do
acusado. Detração
Inviável a análise neste momento
processual, cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das
Execuções.
Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas
Prisão em flagrante Réus que negaram a prática delitiva
negativa que não prospera Policiais Militares responsáveis
pela ocorrência que esclareceram as circunstâncias da prisão
em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da
apreensão das drogas. Relataram que, patrulhando pelo local
dos fatos, a fim de apurar denúncia de tráfico de drogas,
visualizaram a testemunha Alisson na frente da residência dos
acusados. Alisson, ao perceber a aproximação dos Policiais,
alertou o réu Jeferson, que correu para o interior da residência.
Jeferson e Aline se trancaram no interior do banheiro, sendo
que um dos Policiais ouviu o barulho da descarga sendo
acionada, denotando que os acusados estavam se desfazendo de
algo. No imóvel, foram encontradas duas porções de maconha,
bem como quantia em dinheiro. Indagado, Alisson disse aos
1 Pesquisa intinfo: Atualmente preso preventivamente no processo 1501475-87.2019.8.26.0603 da 2a
Vara de Buritama. Denunciado por tráfico de drogas. Preso em flagrante aos 23/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 3/24
Policiais que era usuário de drogas e estava ali para adquirir
uma porção de maconha, pela qual pagaria R$ 10,00. Também
foram localizadas duas tesouras, além de um rolo de plástico
filme, objetos eram utilizados na embalagem do entorpecente.
Dentro do carro de Aline, os Policiais encontraram outra
porção de maconha, embalada de forma idêntica ao restante da
droga encontrada
Tráfico de drogas consumado

Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas
condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas condenação
de rigor.
Dosimetria
Pena-base fixada no patamar mínimo
Na
segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, manutenção da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/06, em razão do conformismo do Ministério Público
neste ponto.
Regime inicial semiaberto inalterado. Ausência de recurso do
Ministério Público.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos
textos da lei em que se baseia o v. Acórdão. Prequestionamento
implícito.
Preliminar rejeitada.
Recursos Defensivos improvidos.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão, em nome de
ambos os sentenciados.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 525/531, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Silvia Camila Calil Mendonça, ora adotado, acrescento que
Jeferson Vieira de Oliveira e Aline Helena de Freitas foram condenados, cada um,
às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no mínimo legal, em
regime inicial semiaberto como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
A ambos foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial. (certidão às fls. 539)
2 Fls. 531: Sentença publicada em audiência aos 19/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 4/24
Inconformados, apelaram os réus.
A acusada Aline busca a absolvição, por falta de provas.
Pleitos subsidiários: fixação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, prequestiona a matéria. (fls.
544/556)
Por sua vez, o réu Jeferson, preliminarmente, argui
nulidade por falta de fundamentação, eis que a r. sentença não se pronunciou acerca de
pedido de detração feito pela Defesa em sede de alegações finais orais. No mérito,
pleiteia a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, busca a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (fls. 557/574)
Processados os recursos, com contrarrazões (fls. 581/593),
os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos defensivos (fls. 604/613).
É o relatório.
Da preliminar
A Defesa de Jeferson busca o reconhecimento de nulidade
da r. sentença, em virtude da falta de análise do pedido de detração feito em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 5/24
alegações finais orais.
Razão não lhe assiste.
Primeiramente, verifica-se que a Defesa não interpôs
tempestivamente embargos de declaração para a questão aqui apresentada.
Em segundo lugar, os réus estavam em liberdade,
concedida pelo C. STF desde 06.04.2017 (fls. 341/343 Aline, e fls. 344/346).
Em terceiro lugar, em conformidade com o artigo 563 do
Código de Processo Penal: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Este é o caso dos autos, pois, muito embora a r. sentença
não tenha analisado expressamente o pleito de “detração penal” ao fixar o regime inicial
de cumprimento, certo é que, além de não sido objeto de embargos de declaração em
momento oportuno, os réus sequer estavam preso, e isto não causou qualquer prejuízo
aos mesmos, tendo em vista que a estes, na r. sentença, foi deferido o direito de
recorrer em liberdade.
Neste sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SEQUESTRO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 6/24
AO RÉU. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS D
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo
penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à
parte, sem a qual prevalecerá o princípio da
instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563
do CPP (pas de nullité sans grief).
(STJ, 5a Turma, AgRg no HC 546082/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, v.u., j. 11.02.2020; in DJe de 14.02.2020;
Ademais, no tocante ao disposto no art. 387, §2o do
Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser
computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser
possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme
entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter
criminis percorrido. REGIME INICIAL
detração

consideração do tempo de prisão processual para fixação
do regime inicial art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade
de entender-se o dispositivo legal como progressão
antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de
elementos a respeito do cumprimento da prisão
cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em
execução
impossibilidade da progressão indireta

dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena
processual da pena imposta para fins do art. 33, §2o, do CP
- caso em tela em que o regime foi fixado com base no art.
33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o quantum de
pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 7/24
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Afastada a matéria preliminar, passo a análise do
mérito.
Mérito
Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de 2016,
por volta de 17h00, na Rua José Magno, número 201, nesta cidade e comarca de
Buritama, nas imediações de um estabelecimento recreativo (bar), Jeferson Vieira de
Oliveira3 e Aline Helena de Freitas4, agindo em concurso de agentes e com unidade
de desígnios entre si, guardavam, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, três porções contendo o peso
total de 4,56g (quatro gramas e cinquenta e seis decigramas) da substância
denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, laudo de constatação de fl. 35 e laudo
químico toxicológico de fls. 46/47, sendo referida substância considerada droga e capaz
de ensejar a dependência física e psíquica de seus usuários.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar
acima delineadas, os denunciados guardavam as substâncias entorpecentes supracitadas,
as quais estavam embaladas de modo fracionado, prontas para a venda. Na mesma
ocasião, os imputados guardavam material destinado à embalagem das drogas (tesoura e
3 Fls. 96/97: 21 anos, casado, 2o grau completo, pedreiro, usuário de maconha.
4 ALINE: Fls. 106/107: 22 anos, casado, 2o grau completo, desempregada, usuária de maconha.
Registros criminais (fls. 156/158): Prisão em flagrante referente a estes autos. Termo circunstanciado
por injúria certidão às fls. 209. Inquérito policial arquivado em 02.06.2016, por lesão corporal (certidão
fls. 210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 8/24
papel filme), além da quantia total de R$ 802,50, proveniente do comércio ilegal.
Policiais Militares receberam a notícia de que Jeferson
estava traficando na frente da casa de sua namorada Aline. O local já era conhecido nos
meios policiais por ser ponto de venda de drogas. Por isso, os milicianos se dirigiram
para lá.
Alisson Guimarães Mello estava na frente do imóvel e, ao
ver a aproximação da viatura, alertou Jeferson, que correu para dentro da residência. Os
policiais abordaram Alisson, que se identificou como usuário e informou que fora até o
local para comprar drogas. Em seu poder, nada de ilícito foi encontrado.
Em seguida, os agentes estatais foram no encalço de
Jeferson, encontrando-o dentro do banheiro da casa, na companhia de sua namorada
Aline, dispensando algo dentro do vaso sanitário e acionando a descarga. O material
que foi jogado fora não pôde ser recuperado.
Após busca pessoal e domiciliar, os Policiais Militares
encontraram, no quintal da casa dos denunciados, próximo ao portão, uma nota de R$
10,00, bem como um pote plástico pequeno que continha, em seu interior, duas
porções de maconha e R$ 29,00 em dinheiro. Ademais, dentro do carro de Aline,
foi encontrada uma terceira porção de maconha. No interior da residência dos
imputados, em locais diversos, foi encontrada a quantia total de R$ 726,00 em espécie,
dinheiro proveniente do comércio clandestino. No mais, foram encontrados outros R$
30,00 escondidos entre os seios de Aline.
Dentro da casa dos denunciados, no interior da sala, foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 9/24
encontradas duas tesouras e papel filme, idêntico àquele utilizado para embalar os
invólucros de maconha material utilizado por Jeferson e Aline para preparar as
porções individuais que comercializavam. Constatou-se, por fim, que o local dos fatos
fica nas imediações de um estabelecimento recreativo, pois está localizado a cerca de 30
(trinta) metros de um bar, onde constantemente são observadas aglomerações de
pessoal.
O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a
natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos
indiciados, as quais estavam embaladas e acondicionadas em diversas formas e frações,
prontas para a entrega ao consumo de terceiros; (2) a atitude dos denunciados, tendo em
vista que Jeferson correu ao saber da aproximação da viatura policial e, em seguida, foi
flagrado no banheiro com Aline, desfazendo-se de um material que não pôde ser
recuperado; (3) a reputação do local dos fatos, conhecido por ser ponto de venda de
drogas; (4) a informação prestada por Allison Guimarães Mello, no sentido de que é
usuário de drogas e foi até a casa dos denunciados para adquirir entorpecentes; (5)
assim como o fato de que, no momento da abordagem, os suspeitos guardavam
expressiva quantia de dinheiro em espécie, oriundo do tráfico. (denúncia fls. 01/04)
A denúncia foi recebida aos 09.01.2017 (fls. 145).
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 87), Boletim de Ocorrência (fls. 115/118), Auto
de Exibição e Apreensão5 (fls. 119/120), Laudo de Constatação Provisória (fls. 122),
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 133/134), Laudo de Exame Pericial de
5 Apreensão de: 02 tesouras; 01 bobina de papel filme plástico, cortado em tamanho pequeno, do mesmo
material que a droga apreendida estava embalada; 01 pote plástico; 02 telefones celulares, R$ 802,50 em
notas diversas; 03 porções de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 10/24
Objetos (fls. 234/237), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial, após a prisão em flagrante, ao ser
interrogado, o réu Jeferson, acompanhado de sua Advogada (Dra. Daniela Sampaio de
Souza Freitas, OAB/SP: 263.366), fez o seguinte relato: “afirma ser somente usuário de
drogas. Nesta data, estava em sua casa, quando ali chegaram os policiais militares
“quebrando tudo”. A droga encontrada é sua. Mora junto com Aline no local. Não
vende drogas, não sabe o que o usuário trazido a esta Delegacia pela Policial Militar
fazia no portão de sua casa. Sou pedreiro, mas não tenho emprego fixo.” (fls. 94)
Por ocasião de sua prisão em flagrante, a acusada Aline,
acompanhada de sua Advogada (Dra. Daniela Sampaio de Souza Freitas, OAB/SP:
263.366), disse: “que está amasiada com Jeferson há seis meses. Residem no local dos
fatos. Afirma que, no momento do ocorrido, se encontrava no banheiro, tendo chamado
seu companheiro para também ir ao banheiro consigo. Neste momento ouviram
“derrubar o portão” e permaneceram no banheiro os dois, com medo. A droga
encontrada é de uso de Jeferson, não faz uso de entorpecentes. O dinheiro é seu,
proveniente da venda de uma motocicleta, da qual possui recibo. Afirma ter ganho tal
moto de presente de seu pai. A vendeu por R$ 3.500,00 (CG/125 Titan, ano 2012), há
cerca de um mês.” (fls. 104)
Na fase inquisitiva, Alisson Guimarães Mello disse o que
segue: “sou usuário de maconha. Na tarde de hoje eu fui até a casa de Jeferson, pois
um amigo me relatou que havia comprado droga lá. Por ser usuário, então fui até a
referida casa. Chamei pelo Jeferson. Atendeu no portão. Disse a ele o que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 11/24
querendo, uma porção de 10 reais de maconha. Eu fiquei ali no portão, enquanto isso o
cachorro dele fazia bagunça no quintal e ele foi acudir. Nisso uma viatura chegou. Eu
alertei o Jeferson da presença da viatura. Ele correu para dentro de casa. Eu fiquei ali
fora. O meu dinheiro ficou comigo. Os policiais me revistaram, e nada encontraram.
Os policiais adentraram na casa, e não acompanhei o que ocorreu lá dentro. Fiquei ali
fora na varanda da casa aguardando, pois os policiais haviam dito para aguardar ali.
Os policiais apreenderam meu dinheiro e meu aparelho celular.” (fls. 93)
Por r. decisão proferida aos 05.11.2016, as prisões em
flagrante foram convertidas em preventivas. (fls. 32/35)
Os réus ingressaram com 'Habeas Corpus' perante o C.
STF (HC no 142.069), que, por r. decisão datada de 03.04.2017, concedeu a ordem para
assegurar aos acusados o direito de aguardar o julgamento em liberdade: “Sendo
assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas
corpus”, MAS concedo a ordem de ofício, para assegurar aos ora pacientes o direito
de aguardarem em liberdade, se por al não estiverem presos, a conclusão da causa
principal (Processo-crime no 0000719-60.2016.8.26.0603 1a Vara da comarca de
Buritama/SP), salvo nova decisão judicial em contrário fundada em razões
supervenientes, sem prejuízo, se for o caso, da aplicação, aos referidos pacientes, das
medidas cautelares alternativas definidas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(fls. 320/331)
Alvarás de soltura devidamente cumpridos em
06/04/2017. (fls. 341/343 e 344/346)
Interrogado em Juízo, o réu Jeferson Vieira de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 12/24
negou a prática do tráfico de drogas. Disse que, na data dos fatos, estava em casa,
junto de sua mulher, a corré Aline. Estavam fazendo uma reforma. Disse que chegaram
os materiais e que, neste momento, chegou o Alisson e começaram a conversar. Alisson
perguntou 'se eles podiam fumar juntos'. Ato contínuo, chegaram os materiais, e Alisson
saiu para 'buscar o refrigerante'. Logo em seguida, a Polícia chegou e perguntou sobre a
droga. Quando a Polícia chegou em sua residência estava dentro do banheiro com sua
esposa e que se trancaram após a queda do portão de sua residência. Ficaram com medo
e por causa disso 'se fecharam' dentro do banheiro. Não deu descarga antes de a porta ter
sido aberta. Não sabe dizer por que a Polícia está mentindo. Não tem nenhum problema
com a Polícia. Não tinha maconha dentro do pote na porta da residência (ao lado do
portão) e dentro do carro da acusada Aline. Tinha dinheiro dentro da casa do casal, e é
proveniente da venda da motocicleta de Aline. Alisson deve estar mentindo, porque
queria colocar nas suas costas [do réu] a venda da droga. Após os fatos, dois Policiais
Militares o abordaram. Apanhou de um dos policiais. (mídia digital e fls. 527/528).
Quanto à alegação de Jeferson de que teria 'apanhado' de
um policial, não consta nada nesse sentido no termo de Audiência de custódia',
tampouco no relatório da Autoridade Policial que, por certo, se houvesse constatado
alguma irregularidade, tomaria providências.
Em seu interrogatório Judicial, a ré Aline Helena de
Freitas negou a prática do tráfico de drogas. Disse que estava 'pintando o banheiro de
sua casa', e que tinham ido ao depósito para comprar materiais. Escutaram o caminhão
do depósito chegar e Jefferson foi ajudar a descarregar, quando encontrou um colega de
Jeferson), de nome 'Alisson'. O referido 'Alisson' estava do lado de fora com Jeferson, e
Alisson saiu do local para comprar 'Guaraná'. Quando estava no banheiro com seu
marido, ouviu o barulho do portão 'no chão', e trancou-se para dentro. Abriu a porta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 13/24
banheiro quando soube que era o policial Antony, mas nega ter acionado a descarga. O
policial Antony entrou e mandou-a esperar do lado de fora. Jeferson foi agredido pelo
Policial. Deixou o marido dentro da cozinha e passou a revistar a casa. A policial que a
revistou encontrou apenas dinheiro consigo (acusada), o qual estava em seu sutiã. Todos
foram colocados no interior da viatura, e os Policiais ameaçavam Alisson, a fim de que
este “falasse o que foi combinado”, caso contrário, seria preso também. Não deu
descarga no banheiro quando os policiais entraram. Estava dentro do banheiro junto
com o acusado. A droga que havia na residência, estava dentro do “dichavador” de
Jeferson. Não sabe dizer se foi encontrada droga no banheiro. Não sabe dizer por que
motivo os policiais estão mentindo. Conhecia-os apenas de vista. A droga não estava
embalada. A tesoura é do filho, e o papel filme estava dentro do balcão. Trabalha perto
da casa, e perto de sua residência não tem nenhum bar. Sabia que o acusado era usuário
de drogas. O dinheiro encontrado não era trocado. (mídia digital e fls. 528)
Ouvido em Juízo, o Policial Militar Michel Douglas de
Poli relatou que, na data dos fatos, receberam uma denúncia via “190” e foram ao local
averiguar. Lá chegando, depararam-se com um rapaz, o qual estava em frente à
residência dos acusados. Ao se aproximarem do indivíduo, ele falou algo para outra
pessoa e tal pessoa correu para o interior da residência. Abordou o rapaz que estava em
frente à residência, verificando tratar-se da pessoa de Alisson. Seu colega de farda
adentrou à residência e abordou Jeferson e Aline, que estavam no interior do banheiro.
Em revista pessoal, nada de ilícito encontrou com Alisson. Indagado, Alisson lhe disse
que era usuário e estava ali comprando drogas de Jeferson. No corredor da
residência, havia um pote plástico contendo duas porções de maconha e R$ 29,00. No
interior da residência, foram encontradas diversas cédulas, que totalizavam uma quantia
considerável, cerca de R$ 700,00. Na residência dos acusados, também foram
localizados objetos como tesoura e papel filme, utilizados na embalagem das drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 14/24
Indagados, os acusados negaram a prática do tráfico de drogas. Seu colega de farda, que
correu atrás de Jeferson, escutou o barulho da descarga dentro do banheiro em que
estavam os acusados. Dentro do carro de Aline, que estava do lado de fora da
residência, foi encontrada uma porção de maconha. Com Aline, em seus seios, foi
encontrado dinheiro. A denúncia recebida pelos Policiais dizia que, na residência da
filha do “Marajá”, tratando-se da acusada Aline, ocorria o tráfico de drogas realizado
por seu namorado, Jeferson. Alisson disse que compraria drogas de Jeferson, nada
mencionando acerca de Aline. Alisson pagaria R$ 10,00 por uma porção de maconha.
Não conhecia o acusado Jeferson. Havia um estabelecimento comercial próximo, um
bar. Não conhecia a acusada Aline, somente por nome, pois seu pai é conhecido na
cidade. Ao que sabe, o pai de Aline tem boas condições financeiras. A denúncia fazia
referência à prática do tráfico de drogas apenas por Jeferson. Alisson não era conhecido
nos meios policiais. (mídia digital)
No mesmo sentido foi a versão apresentada por seu colega
de farda, o Policial Militar Rogério Antony Oliveira, que relatou que foram acionados
por uma denúncia de tráfico de drogas. Na hora da ocorrência viu que o réu Jeferson
correu até a residência e se trancou no banheiro, tendo ouvido o barulho de
descarga. Foram encontrados na rota de fuga as drogas e o dinheiro. Avistou usuários
na frente da residência. Foram encontrados tesoura e papel filme para embalar droga. Já
existiam denúncias anônimas de que os réus traficavam drogas neste local. (mídia
digital e fls. 527)
A testemunha Alisson Guimarães Mello, em Juízo,
alterou sua versão antes ofertada em Delegacia. Disse que, na data dos fatos, foi
abordado pelos Policiais Militares. Havia saído do serviço e estava a caminho de casa.
Jeferson estava sentado em frente à casa dele, 'fumando um cigarro'. Parou no local para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 15/24
fumar com Jeferson. Não foi `a casa de Jeferson para comprar drogas. Acerca da versão
que pessoalmente apresentou na delegacia, respondeu que o Policial, no momento da
abordagem, lhe disse que, caso não corroborasse a versão de tráfico, o seria preso
também. É amigo de Jeferson, pois estudaram juntos. Quando a Polícia chegou, por
medo, tentou, adentrar à residência, mas foi impedido pela Polícia. Jeferson correu
para o interior do imóvel. Os dois Policiais responsáveis pela ocorrência o
ameaçaram. Os Policiais encontraram dinheiro no chão, e esse dinheiro lhe pertencia
[ao depoente], eis que 'estava saindo para comprar um guaraná'. Não viu onde foram
encontradas as drogas. Não mais usa maconha. Jeferson trabalhava como pedreiro.
(mídia digital).
Note-se que a versão de Alisson em juízo sequer confere
com a versão do próprio Jeferson. O réu Jeferson disse que estava junto com a esposa
Aline, 'fazendo reforma'. Não disse que estava simplesmente sentado na porta de casa,
fumando, e sem fazer nada (versão dita por Allison). Jeferson disse que os materiais
para a reforma chegaram e então nesse momento é que chegou o Alisson e ficaram
conversando, até que o Allison perguntou se podiam fumar juntos. Já a testemunha
Allison disse que chegou, o réu Jeferson já estava sentado na porta e fumando, e nada
disse sobre a chegada de materiais de construção naquele momento. O réu disse que
Allison saiu para comprar refrigerante e depois é que a Polícia chegou, enquanto que
Allison disse que estava lá no local, ainda, quando a polícia chegou, tanto que tentou
correr para foi detido. Por fim, Allison disse que não mais fuma maconha, dando a
entender que já fumou antes, e em delegacia admitiu ser usuário de drogas na ocasião.
Em seguida, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela Defesa, que nada trouxeram de relevante aos autos, eis que não presenciaram os
fatos e nada sabiam acerca dos mesmos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 16/24
Ouvido como informante, José Carlos de Freitas, pai da
acusada Aline descompromissado, portanto - , disse que, na data dos fatos, foi até à
residência da filha (ora acusada) e deparou-se com a equipe Policial no local. A acusada
trabalha consigo. Desconhece sobre o envolvimento de Aline com drogas. Deu uma
motocicleta e um carro para Aline. Aline vendeu a moto e deixou a quantia de R$
3.500,00 consigo (depoente). De vez em quando, ela pegava alguma quantia consigo
(depoente), na semana em que os fatos aconteceram, entregou R$ 1.000,00 a Aline.
Perguntou aos Policiais o que estava ocorrendo, e eles lhe informaram que havia uma
suspeita de que os acusados estavam “mexendo” com drogas. O marido de Aline, que é
o réu Jeferson, é usuário de drogas. Jeferson trabalhava como pedreiro. (mídia digital)
A testemunha Otávio Jean Moura informou ter comprado,
pouco tempo antes dos fatos, uma motocicleta de Aline. Trata-se de uma motocicleta
Honda 150 cilindradas, de cor preta. Pagou a quantia de R$ 3.500,00 pelo veículo, o
valor foi entregue em espécie, em cédulas de R$ 100,00 e R$ 50,00. (mídia digital)
Sérgio Donizete Rodrigues, amigo de Jeferson, ouvido
como testemunha, disse conhecer Jeferson desde que este era criança. Trata-se de
indivíduo trabalhador. (mídia digital)
Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de tráfico
de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Os acusados negaram a traficância.
Contudo, a negativa apresentada pelos acusados restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 17/24
isolada nos autos.
Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência
relataram como se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes,
confirmando a autoria e materialidade do crime em questão. Relataram que, patrulhando
pelo local dos fatos, a fim de apurar denúncia de tráfico de drogas, visualizaram a
testemunha Alisson na frente da residência dos acusados. Alisson, ao perceber a
aproximação dos Policiais, alertou Jeferson, o qual correu para o interior da residência.
Jeferson e Aline se trancaram no interior do banheiro, sendo que um dos Policiais ouviu
a descarga sendo acionada, denotando que os acusados estavam se desfazendo de algo.
No imóvel, foram encontradas duas porções de maconha, bem como quantia em
dinheiro. Indagado, Alisson disse aos Policiais que era usuário de drogas e estava ali
para adquirir uma porção de maconha, pela qual pagaria R$ 10,00. Também foram
localizadas duas tesouras e um rolo de plástico filme, referidos objetos eram utilizados
na embalagem do entorpecente. Dentro do carro de Aline, os Policiais encontraram
outra porção de maconha, embalada de forma idêntica ao restante da droga encontrada.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 18/24
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Não é crível que os Policiais Militares incriminariam os
réus de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender
que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Dessa forma, não resta dúvida de que os réus praticaram o
crime de tráfico de drogas.
Ressalta-se que as drogas encontradas foram analisadas e
o resultado foi positivo para maconha (fls. 133/134).
A prisão em flagrante, a apreensão de entorpecentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 19/24
embalados e prontos para serem comercializados (03 porções de maconha, com peso
líquido de 4,56 gramas), a forma de acondicionamento destas drogas, a apreensão de
material para embalagem para as drogas, o relato dos Policiais Militares, enfim, as
circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática do tráfico de
drogas.
O crime de tráfico consuma-se pela prática de uma das
várias condutas previstas no tipo penal. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob
guarda ou em depósito, já consumou a infração.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, pois o simples fato de,
com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalta-se o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando
o propósito de venda a varejo”.
A alegação de ser o réu mero usuário não tem o condão de
afastar a traficância de drogas, sendo comum a figura do usuário que vende tóxicos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 20/24
sustentar o vício.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei
de Drogas, foi afastada pela r. sentença, nos seguintes termos:
“De outra parte, deixo de reconhecer a causa de aumento
de pena em questão, uma vez que embora a residência esteja localizada próximo a um
bar, não há nos autos qualquer relação entre o estabelecimento e o acusado. Os
próprios policiais ouvidos em audiência afirmaram que os acusados traficavam dentro
de sua residência. O simples fato de morarem próximo ao bar, não pode ser suficiente
ao reconhecimento da referida causa de aumento, prevista no artigo 40, inciso III da
Lei de Drogas.” (fls. 530)
Não há recurso do Ministério Público.
Dessa forma, de rigor a manutenção das condenações pelo
delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Passo a análise da dosimetria da pena.
Atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal a r.
sentença fixou as penas-base de cada réu no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500
dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 21/24
Na derradeira etapa, a r. sentença concedeu, a ambos
acusados, a benesse prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e reduziu as
penas ao máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo 01 ano, 08 meses de reclusão, e 166
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O redutor de pena fica mantido, uma vez que não há
recurso Ministerial suscitando tal ponto.
No tocante ao regime prisional, foi fixado o inicial
semiaberto. Nesse ponto, a Defesa busca o inicial aberto. Sem razão, contudo.
Respeitado o posicionamento adotado na r. sentença, o
regime prisional inicial mais compatível com a prática de crime hediondo é o fechado.
O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas
gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz,
o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio
social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando
pessoas e destruindo famílias.
Salienta-se, no mais, que Jeferson, agraciado com a
liberdade provisória, foi novamente preso em flagrante, em 23/09/2019, e
coincidentemente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (Proc.
1501475-87.2019.8.26.0603).
Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando. E
não tendo havido recurso Ministerial buscando o regime inicial fechado, fica mantido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 22/24
regime inicial semiaberto fixado.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal. Os réus
não preenchem os requisitos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal. Ademais,
e ainda que assim não fosse, é vedada tal substituição, nos termos do art. 44, da Lei
de Drogas, vez que se trata de crime equiparado a hediondo. Nesse sentido, é a
jurisprudência:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de
direito - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei
9.714/98, direcionada aos pequenos delitos, oportunizando
ao condenado uma chance de adequar-se ao meio social
sem que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei
8.072/90, que visa tratar com maior severidade os
apenados por delitos odiosos.” (TJRS) RT 771/688
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98
com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime
aos hediondos, punindo o traficante com maior
severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de
benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de
regime.” (TJAP) RT 772/617
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução
no 05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art.
33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 23/24
97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art.
44, da Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal,
em maioria apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites
subjetivos do decisum.
Não
obstante,
apesar
da
suspensão
por
inconstitucionalidade do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44, da mesma lei
continua em pleno vigor, o qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.”
Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido na
Lei no 11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício ou, ainda, do
sursis, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.
Assim sendo, deixa-se de acolher pleito da Defesa para a
fixação de penas restritivas de direitos.
No tocante ao pleito de prequestionamento, o Julgador
não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 24/24
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Ante o exposto, por meu voto, afasto a matéria
preliminar, e nego provimento aos recursos das Defesas, mantendo íntegra a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se
mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora